Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente processo encontra-se em fase de retificação do precatório n. PCT 2017.00.2.020906-4 - PJe 00217665020178070000. O exequente pleiteou ao id 11965260 a divisão dos valores devidos ao de cujos SEVERINO DE SOUZA COSTA, substituído processualmente com seus sucessores habilitados nos autos. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pleito, conforme petição de id 15168639. Lado outro, encontram-se pendentes quanto ao prosseguimento do feito as opções ao acordo de id 11965152 dos substituídos processualmente SEBASTIÃO DO CARMO DOS SANTOS, cujo saneamento processual foi deferido ao id 11965279 e SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA (11965237), cuja anuência foi consentida pelo Distrito Federal ao id 11965252. Noutro giro, por meio da decisão de id 11965254 o processo foi suspenso a fim de aguardar o julgamento do RE 870947/SE. Ocorre que pela decisão de id 11965288 a referida suspensão foi revogada. Naquele ínterim, o exequente juntou novas documentações da substituída processualmente SELMA MARQUES GOMES ao id 11965258, interpôs agravo interno contra a suspensão do feito ao id 11965262, assim como o ente Distrital ao id 11965265 juntou suas contrarrazões e por fim, o exequente juntou petição ao id 11965253, que em síntese requer: a- a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-e quanto aos servidores: SEBASTIÃO EUGÊNIO CAETANO, SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA, MARIA DAS DORES DASILVA COSTA, ELISEU ANTÔNIO DA SILVA COSTA e CAMILA GABRIELA DA SILVA COSTA. b- Que sejam revogadas as decisões de id’s 11965225 e 11965271. c- Que seja expedido ofício à COORPRE a fim de retificar o precatório PJe 00217665020178070000. d- A apreciação das petições de id’s 11965237 e 11965260. e- A remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos concernentes ao servidor SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS. O Distrito Federal, por sua vez, concordou com os pedidos do exequente, conforme petição de id 11965290. É o relato necessário Decido. Acerca do pedido do exequente ao id 11965260 e mediante concordância do Distrito Federal, defiro o pedido de retificação do PCT 2017.00.2.020906-4 - PJe 00217665020178070000, conforme proposto, devendo os valores a serem quitados ao substituído processualmente SEVERINO DE SOUZA COSTA (de cujus) ser divido entre seus sucessores. Além disso, no que pertine a alínea “a” da petição de id 11965253 do exequente, esta foi deferida pela decisão de id 11965288. Sobre a alínea “b” igualmente não há nada a prover, uma vez deferida nesta ocasião a retificação do precatório do beneficiário SEVERINO DE SOUZA COSTA e o contido na decisão de id 11965288 que revogou a suspensão do feito. A respeito da alínea “c” da petição do exequente, também esta foi consentida nesta decisão. Quanto ao agravo interno proposto pelo exequente ao id 11965262, contra a decisão de id 11965254 que suspendeu o prosseguimento do feito, julgo-o prejudicado, uma vez revogada a referida suspensão pela decisão de id 11965288. Desse modo, oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão, assim como da decisão de id 11965288. A fim de evitar tumulto processual, serão apreciadas posteriormente a petição do exequente de id 11965258 quanto às documentações da substituída processualmente SELMA MARQUES GOMES, as petições quanto às opções dos servidores SEBASTIÃO DO CARMO DOS SANTOS, cujo saneamento processual foi decidido ao id 11965279 e SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA, cuja anuência de id 11965227 foi consentida pelo Distrito Federal ao id 11965252 e a petição de id 11965283, alíneas “d” e “e”. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador